Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CHUVA DE GRANIZO. DEFEITO NA TELHA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em seu recurso, alega que a sentença reconheceu indevidamente a existência de fortuito externo, quando, na realidade, a quebra das telhas adquiridas decorreu de evento climático previsível e inerente à função do produto, caracterizando vício de adequação e defeito de segurança, impondo a responsabilidade objetiva da fabricante nos termos dos arts. 12, 14 e 18 do CD. Acrescenta que as telhas, destinadas a proteger a residência contra intempéries, não resistiram a chuvas de granizo comuns na região, demonstrando falha no produto e frustrando a legítima expectativa do consumidor, reforçada inclusive por publicidade da própria fabricante. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais.
3. O fato relevante. Em contrarrazões, a recorrida ITEC IND. COM. PERFIS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA expõe que a situação narrada não se trata de fato do produto, mas de vício do produto, o que atrai o prazo decadencial estabelecido no art. 26 do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se o produto apresentou vício ou defeito de segurança e, a partir disso, definir as consequências jurídicas decorrentes do mau funcionamento atribuído às telhas adquiridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se a aferir: (i) a ocorrência da decadência e, vencida essa preliminar, (ii) a ocorrência de defeito na execução do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da análise dos autos, depreende-se que a reclamação da autora, relativa ao defeito apresentado em três telhas após forte chuva de granizo e decorridos cinco anos de sua instalação, caracteriza vício oculto, pois decorrente de falha de fabricação em produto cuja finalidade essencial é resistir a intempéries climáticas. Ademais, não há elementos que indiquem a ocorrência de fato do produto, uma vez que não restou demonstrado nenhum dano externo ao consumidor, mas apenas o defeito das próprias telhas.
7. Ressalte-se que, na hipótese de fato do produto, o prazo aplicável seria o prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, destinado à pretensão de reparação pelos danos decorrentes do acidente de consumo. Todavia, no caso concreto, a autora não busca indenização por danos externos, mas apenas a restituição dos valores pagos pelas telhas adquiridas em 28/07/2019, pretensão que se enquadra no regime jurídico do vício do produto, atraindo, portanto, a incidência do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.
8. Nos termos do art. 26, § 3o, do CDC, o direito de reclamar pelo vício oculto em produtos duráveis caduca em noventa dias a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito.
9. Consta dos autos que a autora tomou conhecimento do rompimento das telhas em 11/04/2024, ocasião em que contatou o fabricante. Em seguida, em 19/04/2024, conforme documento de ID 81141918 – pág. 15, foi informada da negativa de cobertura da garantia. Ocorre que a recorrente somente ajuizou a presente ação em 12/06/2025, ou seja, mais de um ano após a ciência inequívoca do vício e da recusa de reparo. Assim, ultrapassado o prazo legal de 90 dias previsto no art. 26, II e § 3o, do CDC, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de reclamar.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de decadência acolhida.
11. Condena-se a parte recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, II, e § 3o e 27.